Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-30.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - Tendo o réu empregado grave ameaça e violência contra a vítima, visando a subtração do bem dela, a reduzindo à impossibilidade de resistência, caracterizado está o crime de roubo - Recurso não provido.